Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-34.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO (ART. 331 DO CP). PRELIMINAR DE ABORDAGEM ILEGAL PELO EXCESSO ACOLHIDA. RETORSÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 331 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 8 (oito) meses de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Arguiu o apelante preliminar de ilegalidade da abordagem policial. Sustenta sua imputabilidade penal, aduzindo ser portador de doença mental denominada esquizofrenia e que estava em surto psicótico quando danificou os móveis de sua residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste (i) na análise da legalidade da abordagem policial; e (ii) na apuração da imputabilidade penal do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 331 do CP prevê o crime de desacato. A conduta de desacatar deve ser entendida no sentido de “faltar com devido respeito, afrontar, menoscabar, desprezar, profanar” o agente público no exercício de suas funções. O dolo específico do desacato consiste na mera intenção do acusado de desonrar a função pública exercida pelos agentes policiais e a consumação do delito ocorre quando o réu pratica o comportamento que importa desprezo e desprestígio à Administração Pública.
5. Preliminar de ilegalidade na abordagem policial. Nos termos do artigo 144, inciso V, §5° da Constituição Federal, compete à polícia militar, no exercício de sua função institucional, proceder ao policiamento ostensivo, a fim de preservar a ordem pública, uma vez que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Nesse contexto, a disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (STJ - AgRg no HC: no 729576). No caso, extrai-se dos autos que apelante quebrou objetos pessoais, de sua residência, na qual reside sozinho, havendo outras casas no lote. A notícia de perturbação de sossego exige apenas a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO, devendo o autor do fato ser encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, hipótese em que não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança (artigo 69, parágrafo único da Lei 9.099/95), fato não noticiado nos autos. Portanto, não obstante a possibilidade de conversa acerca da situação vivenciada, não havia motivo plausível para que o apelante fosse encaminhado à delegacia de polícia, muito menos para que fosse colocado algemado no interior da viatura. Preliminar acolhida.
6. Por oportuno, embora não esteja devidamente comprovada nos autos a alegada doença mental do apelante, não lhe era exigível que, ao ser abordado de forma ilegal, tivesse a conduta descrita no Acórdão n. 1782386, da 3a Turma Criminal do TJDFT, porquanto se observa que o réu estava visivelmente fora de si, visto que não é comum ao homem médio promover a destruição de seus bens pessoais por qualquer motivo. Ademais, nota-se que houve apenas desabafo momentâneo em retorsão ao excesso da abordagem policial.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar acolhida. Apelação provida. Sentença reformada para promover a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
8. Sem custas nem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 144, V, §5o; CPP, art. 244; CP, art. 331; Lei 9.099/95, art. 69, parágrafo único.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC: 729576, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21.6.2022;
TJDFT, Acórdão 1782386, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 8.11.2023.